Tribunal: TJSP
Processo: 1039266-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Interdição – Elementos coligidos que comprovam a incapacidade da requerida para gerir seu patrimônio e realizar negócios, em geral – Nomeação de curadora dativa – Desnecessidade – Sobrinha da interdita que demonstrou ter plenas condições de exercer a curatela – Sentença parcialmente reformada – Recurso da requerente provido e desprovido o apelo da interdita, com determinação.